Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-53.2023.8.11.0033
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002001-53.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRENTE), LEIDA JACOB MARIANO - CPF: 468.414.581-68 (RECORRIDO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA EM FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de São José do Rio Claro/MT contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou cálculos que retroagiram a correção monetária aos anos de 2008 e 2013. O recorrente alega nulidade da citação na fase de conhecimento e excesso de execução pela aplicação retroativa de encargos moratórios anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de preclusão sobre a nulidade de citação já decidida anteriormente e em definir o termo inicial correto da correção monetária para a conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como os índices aplicáveis face à Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de nulidade de citação foi objeto de decisão em embargos de declaração na fase cognitiva, sobre a qual não houve a interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa e temporal (art. 507, CPC), o que impede a rediscussão da validade do título em sede de execução.

4. Quanto aos consectários legais, a correção monetária visa apenas a recomposição do valor da moeda e deve incidir a partir do momento em que a verba se tornou devida; no caso da licença-prêmio, tal marco é a data da aposentadoria, momento em que o direito de fruição se converte em obrigação pecuniária.

5. Em observância ao título judicial e à legislação superveniente, o regime de atualização deve seguir o IPCA-E da aposentadoria até a citação e, a partir deste marco, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme determina o art. 3º da EC nº 113/2021 para condenações envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a retificação dos cálculos, fixando a correção pelo IPCA-E a partir da aposentadoria (31/03/2023) e a Taxa SELIC exclusiva a partir da citação.

Tese de julgamento:

1.

Opera-se a preclusão sobre a alegação de nulidade de citação quando a matéria foi expressamente decidida na fase de conhecimento e a parte interessada não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

2.

O termo inicial da correção monetária para o pagamento de licença-prêmio convertida em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor, devendo-se observar a aplicação da Taxa SELIC, de forma exclusiva, para períodos posteriores à vigência da EC nº 113/2021 em que houver a cumulação de juros e correção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; ADCT, art. 113; CPC, art. 507 e art. 523; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJRS, Apelação Cível nº 50581120920238210001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT em face da sentença (ID 303510947) que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente no valor de R$ 136.729,07 (cento e trinta e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 303510949), o Município recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o argumento de que o despacho inicial condicionava o prazo de defesa à realização de audiência de conciliação, a qual jamais foi designada. No mérito da execução, sustenta a ocorrência de excesso, aduzindo que a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir estritamente a partir do ajuizamento da ação, conforme o dispositivo da sentença de conhecimento, e não retroativamente aos períodos aquisitivos. Pugna, ainda, pela exclusão de qualquer sanção baseada no art. 523 do CPC.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 303511352), pugnando pelo não conhecimento do recurso por se tratar de face interlocutória, aduz inexistência de nulidade e, no mérito, pela manutenção do
decisum
, afirmando os cálculos foram retificados para se adequarem ao título executivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a preliminar de nulidade por ausência de citação não merece prosperar. Conforme se extrai do histórico processual, o Município requerido foi devidamente citado eletronicamente e, embora não tenha apresentado contestação no prazo legal, compareceu aos autos após a prolação da sentença de mérito para interpor Embargos de Declaração.

Naquela oportunidade, o ente público insurgiu-se especificamente contra a alegada nulidade de citação, pretensão que foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem. Ocorre que, após a rejeição dos aclaratórios, o Município deixou transcorrer
in albis
o prazo para a interposição de Recurso Inominado contra a sentença de conhecimento. Tal omissão operou a preclusão consumativa e temporal sobre a matéria, consolidando a coisa julgada material sobre o título executivo.

O sistema jurídico processual impede a rediscussão de questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno, sob pena de violação à segurança jurídica. A citação é, por certo, pressuposto de validade, contudo, a sua nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte fala nos autos, o que ocorreu via embargos, cuja decisão não foi objeto de recurso tempestivo. Aplica-se ao caso o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, resta superada a tese de nulidade.

No mérito da execução, a controvérsia reside no termo inicial e nos índices de correção monetária e juros de mora.

Registro que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária e os juros de mora, por serem consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública. Assim, sua alteração ou adequação de ofício não configura julgamento
extra petita
nem viola a coisa julgada, devendo o magistrado adequá-los aos parâmetros legais vigentes.

No caso subjacente, a sentença de conhecimento fixou os encargos, definiu juros a partir do ajuizamento, porém citou o Tema 905 do STJ e não delimitou expressamente o termo inicial da correção monetária, que possui natureza distinta dos juros moratórios. Enquanto os juros punem o atraso (mora), a correção monetária apenas mantém o valor de compra da moeda.

No caso, o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia nasce com a aposentadoria do servidor, sendo este o marco em que a obrigação se torna exigível. Aplicar a correção desde 2008 ou 2013, como fez a exequente, configura excesso, pois antes da inatividade a servidora possuía apenas expectativa de fruição
in natura
. Todavia, fixá-la apenas no ajuizamento implicaria em perda inflacionária entre a aposentadoria e o protocolo da ação.

Nesse sentido, adoto o entendimento de que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da aposentadoria, conforme o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. O TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER A DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR, MOMENTO EM QUE A LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA PASSOU A SER DEVIDA, NOTADAMENTE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE ATÉ ESSA DATA O SERVIDOR PODERIA TER USUFRUÍDO DELA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 09/12/2021 (TEMA 810 DO STF), E, APÓS, APLICA-SE A TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. MANTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50581120920238210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 21-03-2024).

Considerando que a aposentadoria da recorrida ocorreu em 31/03/2023 (Portaria ID 136500043), deve a correção monetária incidir pelo índice IPCA-E a partir dessa data até a citação.

A partir da citação, considerando que a relação jurídica é posterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, evitando a cumulação indevida e respeitando o comando constitucional.

Assim, os cálculos homologados na origem devem ser reformados para excluir a retroatividade da correção monetária à 2008 e 2013, fixando-se a atualização pelo IPCA-E e, a partir da citação, atualização exclusivamente pela taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão de ID 198186303, determinando a retificação dos cálculos exequendos para que:

1.

A correção monetária incida pelo índice IPCA-E a partir da data da aposentadoria (31/03/2023) até a data da citação;

2.

A partir da citação, incida exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026